Tribunal: TJDFT
Processo: 0745562-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. CRIMES DE TRÁFICO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FEITOS CRIMINAIS EM FASES DISTINTAS. SENTENÇA PROFERIDA. REUNIÃO DE PROCESSOS INVIÁVEL.

1. Embora se vislumbrando conexão entre os fatos (crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e coação no curso do processo), inviável a reunião dos processos se estes se encontram em fases distintas - um com sentença já proferida e o outro na fase inicial de investigação – vez que prejudicaria a celeridade e a economia processuais. Inteligência da Súmula no 235, do STJ.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, no caso, o J. D. V. C. E. D. T. D. J. D. R. D. E.